Tribunal: STF
Processo: RHC 256974
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal. 



2. O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, por crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. A defesa sustentou constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, por falta de motivação idônea Além disso, alegou omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 15/10/2024. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir alegada ilegalidade na dosimetria da pena.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus como substituto de revisão criminal. 



6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do recurso próprio. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência". 



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 129, § 1º, inciso II; CP, art. 33, § 1º, alínea “c”; CP, art. 65, III, alínea “d”. 



Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2024. (eDOC 26)



    Sustenta-se haver constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, este supostamente fundamentado apenas na gravidade abstrata do crime, sem motivação idônea.



    Sustenta-se que, por ser primário e possuir bons antecedentes, o paciente faz jus à fixação do regime aberto, bem como que houve equívoco ao não se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.



    À vista do exposto, requer “seja concedido o recurso em favor do paciente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto, bem como o reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6”;



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente